Tribunal: TJSP
Processo: 2238478-88.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Ação declaratória – Indeferimento de pedido de arresto cautelar – Dialeticidade recursal presente - Falta de preenchimento dos requisitos previstos no art. 300, "caput" do CPC/2015 – Estágio inicial de trâmite do processo – Necessidade de observância dos princípios do devido processo legal e do contraditório – Ausência de risco de frustração da execução e de prova de algum ato de dissipação

Ementa:
Ação declaratória – Indeferimento de pedido de arresto cautelar – Dialeticidade recursal presente - Falta de preenchimento dos requisitos previstos no art. 300, "caput" do CPC/2015 – Estágio inicial de trâmite do processo – Necessidade de observância dos princípios do devido processo legal e do contraditório – Ausência de risco de frustração da execução e de prova de algum ato de dissipação patrimonial, mormente frente à capacidade financeira da ré – Decisão mantida – Recurso conhecido e desprovido.